Tribunal: TJMT
Processo: 0000098-40.2020.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000098-40.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MURILO MONTEIRO MACHADO - CPF: 055.926.321-00 (APELADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), Jaine Silva Campos (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAINE SILVA CAMPOS - CPF: 062.160.101-23 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), JAINE SILVA CAMPOS - CPF: 062.160.101-23 (APELANTE), MURILO MONTEIRO MACHADO - CPF: 055.926.321-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO DO ACUSADO E ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
– INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CONDIÇÃO DE USUÁRIO E A DE TRAFICANTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA – FORNECIMENTO DE DROGAS A OUTROS TRAFICANTES – MAIOR DISSEMINAÇÃO DO PRODUTO ILÍCITO –
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL – MESMO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPERTINÊNCIA – ACUSADO QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DA RÉ – PROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS QUE ATESTAM O SEU ENVOLVIMENTO NA EMPREITADA DELITIVA – VERSÃO DA ACUSADA INFIRMADA PELA DO PRÓPRIO COMPANHEIRO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Diante de robusto acervo probatório, composto por depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório, em harmonia com relatório de extração de dados de aparelho celular, que demonstram que os réus comercializavam substâncias entorpecentes, impõe-se a condenação de ambos pela prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

À luz do princípio da individualização das penas, justifica-se a exasperação da pena-base, com fundamento na valoração desfavorável da culpabilidade do agente, quando evidenciado que ele não apenas comercializava pequenas porções de drogas, mas também fornecia esse produto a outros traficantes, implicando maior disseminação de substâncias entorpecentes.

O fato de o acusado integrar organização criminosa inviabiliza o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Todavia, se essa mesma circunstância for utilizada para exasperar a pena-base, caracterizar-se-á o vedado
bis in idem
, implicando a necessidade de redução da reprimenda basilar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de apelações interpostas
por
Murilo Monteiro Machado
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000098-40.2020.8.11.0086 pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que condenou o primeiro à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, e o absolveu em relação ao crime de associação para o tráfico, bem como absolveu a corré
Jaine Silva Campos
em relação a ambas as infrações penais.

Em síntese,
Murilo
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da sanção basilar que lhe foi aplicada e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (Id. n. 112485968).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela condenação de
Jaine
pelo delito de tráfico de drogas (Id. n.

105594992, pp. 50-56).

Os recorridos apresentaram contrarrazões (Ids. n. 105595467 e 117395478).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do apelo ministerial (Id. n. 118050961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Murilo Monteiro Machado
foi condenado à reprimenda de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, e foi absolvido em relação ao delito de associação para o tráfico, ao passo que a corré
Jaine Silva Campos
foi absolvida em relação a ambas as infrações penais.

Irresignado,
Murilo
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, enquanto o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
almeja a condenação de
Jaine
no que diz respeito ao crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A razão assiste apenas ao
parquet
.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO 01

Infere-se dos autos que, em período incerto, mas sabidamente até o dia 11 de dezembro de 2019,
MURILO MONTEIRO MACHADO
e
JAINE SILVA CAMPOS
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, associaram-se com o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

FATO 02

Consta no incluso Inquérito Policial que no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 11h, em via pública, nas imediações da residência localizada na Avenida das Garças, no 646-N, Bairro Jardim II, nesta cidade e comarca de Nova Mutum-MT, o denunciado
MURILO MONTEIRO MACHADO
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, trazia consigo, 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 03

Extrai-se dos autos, ainda, que na mesma data do Fato 01, na residência localizada na Avenida das Garças, no 646-N, Bairro Jardim II, nesta cidade e comarca de Nova Mutum-MT, os denunciados
MURILO MONTEIRO MACHADO
e
JAINE SILVA CAMPOS
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, mantinham em depósito e guardavam 02 (duas) porções de substâncias entorpecentes análogas à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se da narrativa dos fatos que, após o recebimento de inúmeras denúncias de comércio de entorpecentes em um sobrado, localizado na Avenida das Garças, Bairro Jardim II, próximo ao Pronto Atendimento, nesta cidade de Nova Mutum-MT, investigadores da polícia civil empreenderam diligências, visando elucidar a ocorrência da prática de ilícitos naquela cidade.

Infere-se que, inicialmente, os investigadores realizaram levantamento in loco, ocasião em que identificaram os denunciados, bem como o veículo por eles utilizados e o imóvel onde residiam. Posteriormente, constataram que havia, naquela residência, movimentação atípica de entrada e saída de pessoas, indicativo de que no local havia mercancia de entorpecentes.

Diante das fundadas suspeitas, no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 11h, os policiais abordaram o denunciado
Murilo
, nas proximidades de sua residência, ocasião em que encontraram, no interior do veículo por ele conduzido, 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à maconha.

Diante da evidência da prática criminosa, os investigadores se dirigiram até a residência dos denunciados, oportunidade em que, durante buscas no interior do local, localizaram e apreenderam 02 (duas) porções de substâncias entorpecentes análogas à maconha, as quais estavam armazenadas no interior do guarda-roupas de
Murilo
e
Jaine
.

Salienta-se que os entorpecentes apreendidos foram submetidos à constatação preliminar e definitiva, apresentando resultado POSITIVO para a presença de MACONHA (consoante laudos periciais que ora requer juntada) e massa líquida de aproximadamente 60g (sessenta gramas)
” (Id. n. 105594985).

Compulsando detidamente o feito, verifico que a prova da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas ressai do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 105594986, pp. 21-24), o auto de apreensão (Id. n. 105594986, pp. 25), o auto provisório e o laudo pericial definitivo de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 105594986, p. 19, e 105594987, pp. 19-23), o relatório de extração de dados de aparelho celular (Id. n. 105594988, pp. 13-62, 105594989, 105594990 e 105594991, pp. 1-24) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, os investigadores de polícia Renato de Melo Castro e Zenildo da Soledade Silva, inquiridos sob o crivo do contraditório, ratificando as declarações que prestaram em delegacia (Id. n. 105594986, pp. 4-7), afiançaram que,

após receberem informações de que a residência dos acusados estava sendo utilizada como ponto de comercialização de drogas, procederam à monitoração do local ao longo de vários dias, constatando intensa movimentação de pessoas – um “
entra e sai rápido, típico
”, nas palavras de Renato –, até decidirem abordar os réus quando estes deixavam o imóvel em um veículo, em cujo interior encontraram uma porção de maconha. Relataram ainda que, em seguida, efetuaram busca domiciliar, oportunidade em que encontraram outras duas porções do produto no guarda-roupas do quarto do casal (Ids. n. 105594995 a 105594996).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na espécie, tais declarações foram corroboradas pelo relatório de extração de dados do aparelho celular de
Murilo
, diligência precedida da devida autorização judicial e que evidenciou não apenas a dedicação do acusado ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, mas também o seu envolvimento com a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Malgrado o réu tenha alegado que as drogas apreendidas eram destinadas ao seu próprio consumo, bem como tenha tentado se dissociar dos diálogos encontrados no referido dispositivo eletrônico, sustentando que seu telefone também era utilizado por outros indivíduos (Id. n. 105594994), tais assertivas não encontram nenhum respaldo nos autos. A fim de evitar tautologia, reporto-me aos fundamentos invocados pela magistrada sentenciante:

“
A autoria delitiva que se imputa ao réu
Murilo Monteiro Machado
é evidente, visto que, além de a droga ter sido apreendida em sua casa, ele próprio admite que o entorpecente lhe pertencia, embora alegue que se destinasse apenas ao seu próprio consumo.

A tese, porém, não convence. Em que pese a quantidade da droga apreendida não seja especialmente vultosa, a destinação comercial do entorpecente restou iniludivelmente comprovada pelo teor das trocas de mensagens escritas e por áudios registrados no aparelho celular do acusado, extraídas mediante autorização judicial (fls. 43/47).

Nessas conversas, fica nítido que o denunciado frequentemente negocia a aquisição e fornecimento de drogas, não só a usuários, mas a outros traficantes (fls. 124; 206; 228/232; 284); tenta aliciar menores para traficarem outros tipos de drogas (fls. 227); e, mais, fica claro que o réu é integrante da facção Comando Vermelho, tendo sido responsável pela cobrança da droga vendida pelos traficantes cadastrados (chamados de lojistas), e pela mensalidade dos membros batizados (‘camisa’ ou ‘peita’) (fls. 138/140), até ser afastado da gerência do grupo em 04/12/2019 (fls. 166), embora depois disso continuasse jurando fidelidade ao grupo criminoso (‘dou meu sangue pelo cv’ – fls. 175).

Embora o réu alegue que não era ele quem mantinha essas conversas, pois seu telefone era usado por seus colegas ‘Bozo’ e ‘Jogador’, mais uma vez, sua versão não merece credibilidade, visto que ele próprio se identifica como ‘Coyote’ nessas conversas (fls. 139), chega a mandar foto dele, com os dados do seu cadastro junto ao grupo criminoso (fls. 174), e sua voz é claramente identificável nos áudios dessas negociações, sendo certo que, em algumas conversas ele próprio menciona as pessoas de Bozo e Jogador como terceiros.

Não fosse isso, segundo as testemunhas ouvidas em juízo, e documentos acostados aos autos, o réu foi preso dias antes (27/11/19), com drogas e uma balança de precisão.

Portanto, não resta dúvida alguma que a droga apreendida era destinada ao comércio, sendo de rigor a sua condenação pelo crime de tráfico
” (Id. n. 105594992, pp. 27-28).

Outrossim, não há como perder de vista que a orientação jurisprudencial adotada por esta Corte Estadual é no sentido de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da condenação de
Murilo
.

No que diz respeito à acusada
Jaine
, conquanto a eminente julgadora de primeiro grau tenha consignado que “
o crime de tráfico é comissivo, não se admitindo a prática do delito por omissão
” (Id. n. 105594992, p. 29), é necessário observar que o § 1o, inciso III, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que incorre nas mesmas penas do delito previsto no
caput
quem “
utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou
consente
quem outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas
”.

Guilherme de Souza Nucci leciona que “
essa conduta configura, como qualquer outra, nítido delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como figura equiparada a hediondo, pois quem assim age seria, não houvesse o tipo específico, no mínimo, partícipe do tráfico alheio
”. Ainda de acordo com o doutrinador paulista, o crime em questão é classificado como “
omissivo (o verbo indica abstenção) na modalidade consentir
” (
in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 5a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 369).

Ademais, verifico que, em sua oitiva judicial, o investigador Renato enfatizou que
Jaine
“
era conivente com o tráfico de drogas, tinha conhecimento do tráfico de drogas e tava junto
”, bem como que era impossível que ela ignorasse a presença das drogas no imóvel, em razão do forte odor exalado pelo produto, além do fato de que este era armazenado no guarda-roupa do quarto de casal, em meio a objetos pessoais de ambos. Não fosse o bastante, essa mesma testemunha relatara, ainda em delegacia, que as denúncias iniciais davam conta de que “
a venda estaria sendo realizada
por um casal
, identificados como
Murilo
e
Jaine
” (
sic
; destaquei).

Embora a acusada tenha afirmado em seu interrogatório judicial que, à época dos fatos, residia na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, e que até então nunca estivera na residência de
Murilo
(Id. n. 105594993), tal versão, inverossímil e isolada nos autos, foi desmentida pelo próprio corréu, na medida em que este, mesmo tentando isentar sua companheira de qualquer responsabilidade, narrou que ela já residia em Nova Mutum/MT e pernoitava em sua casa, em média, três vezes por semana.

Assim, fica nítido que a acusada concorreu para a empreitada criminosa, devendo, portanto, ser condenada pelo mesmo delito, na forma do art. 29,
caput
, do Código Penal.

Quanto aos pedidos subsidiários formulados por
Murilo
, voltados ao abrandamento da pena-base e ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, verifico que apenas a sanção basilar fixada pelo juízo
a quo
merece reparo.

Ao sopesar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do CP, a magistrada sentenciante reputou desfavoráveis ao réu a
culpabilidade
e a
conduta social
.

No tocante à
culpabilidade
, agiu com acerto a douta julgadora, pontuando que, “
consoante se colhe das conversas extraídas de seu celular, ele não apenas vendia pequenas quantidades de drogas para o seu sustento, mas
fornecia drogas a outros traficantes, o que certamente eleva a reprovabilidade da sua conduta, haja vista que a agressão ao bem jurídico tutelado pela norma e a periculosidade social da ação é muito maior, haja vista a maior disseminação do entorpecente
” (Id. n. 105594992, pp. 32-33;
sic
; destaquei).

Por outro lado, no que concerne à
conduta social
, a decisão impugnada incidiu em
bis in idem
, porquanto o fundamento invocado, a saber, o fato de o acusado integrar organização criminosa, foi o mesmo utilizado para indeferir o reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Destarte, reduzo a pena-base de
Murilo
a 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes.

Também não há falar em reconhecimento da mencionada causa especial de diminuição de pena, pois, como visto, o réu integrava organização criminosa e se dedicava às atividades ilícitas.

Portanto, torno definitiva a reprimenda de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, preservando o regime inicial semiaberto e o valor mínimo unitário para a pena pecuniária.

Quanto à acusada
Jaine
, valendo-me dos mesmos fundamentos, em particular a valoração desfavorável da
culpabilidade
e a inviabilidade de aplicação da redutora especial na terceira fase, dado o envolvimento de organização criminosa e a dedicação do casal às atividades ilícitas, fixo sua sanção definitiva, pelo crime de tráfico de drogas, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim, malgrado cabível o regime inicial mais severo à luz do
quantum
de pena e da existência de circunstância judicial desfavorável, estabeleço, por questão de isonomia, o regime semiaberto, nos mesmos moldes fixados pelo juízo de origem em relação ao corréu.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao apelo de
Murilo Monteiro Machado
, tão somente para reduzir sua pena a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, condenando
Jaine Silva Campos
pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, aplicando-lhe reprimenda idêntica à do corréu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022